Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735366-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO ALVES PINHEIRO, ANTONIO CRUZ GUEDES, ANTONIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA, MARCOS ANTONIO DE MORAIS, SUENIO JOSE DE MORAIS, SILVANA PAIVA DE MORAIS, SUSANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, decidiu ser devida a incidência da TRD no mês de julho de 1994. Com tal fundamento, rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, definindo, ante o depósito do valor incontroverso, o saldo de R$ 368.596,25 (trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). Em suas razões recursais, inicialmente, a agravante ressalta ser entidade de previdência fechada de previdência complementar sem finalidade lucrativa. Argumenta ser devida a incidência da TR em relação ao mês de julho de 94, sob pena de enriquecimento indevido dos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para alterar os cálculos homologados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer realizou referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, e em princípio, a incidência da TRD no mês de julho de 94, índice adotado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, parece compatibilizar-se com a coisa julgada, de forma que não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos pela parte recorrente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator